Tribunal: TJES
Processo: 5003043-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003043-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO ANTONIO DE SOUZA SIMOES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO ANTECIPADO DE PECÚLIO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Paulo Antônio de Souza Simões contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento antecipado de valores referentes ao pecúlio prisional, sob fundamento de ausência de comprovação de urgência e extrema necessidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição interna capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegação de contradição no julgado
, ressalta-se que o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, afastando expressamente a alegada urgência, por ausência de comprovação de despesas mensais da família e da inexistência de outros meios de subsistência.

4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração deve ser interna ao julgado, isto é, entre fundamentos expostos na própria decisão, o que não se verifica no caso concreto.

5. O embargante pretende rediscutir matéria de mérito já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

6. Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, não há razão para acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003043-84.2025.8.08.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
EMBARGANTE: PAULO ANTÔNIO DE SOUZA SIMÕES
(AC)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
PAULO ANTÔNIO DE SOUZA SIMÕES
, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal (id. 14071701), que à unanimidade, negou provimento ao agravo em execução.

Acerca dos fatos
, verifico que o ora embargante teve seu pedido de antecipação do pecúlio prisional indeferido pelo Juízo da execução, por ausência de comprovação da urgência e necessidade extrema da medida.

Ao interpor o recurso de agravo em execução, sustentou que é pai de criança recém-nascida e que sua companheira encontra-se desempregada, sem amparo de auxílio maternidade, razão pela qual se faz necessário o levantamento antecipado dos valores depositados a título de pecúlio, com fundamento no art. 29, §1º, da Lei de Execução Penal.

Feitas essas considerações, no

que tange à suposta

contradição

no julgado, por esta e. Segunda Câmara entender que os documentos acostados aos autos não comprovam de forma suficiente a extrema necessidade do levantamento dos valores, não verifico o vício apontado.

O v. acórdão restou claro ao afirmar que o ora embargante não demonstrou as despesas mensais da família, nem a inexistência de outras fontes de auxílio, como programas assistenciais estatais.

Como bem apontado pela Procuradoria de Justiça (id. 13732928), o voto condutor encontra-se adequadamente fundamentado, inexistindo qualquer contradição no v. Acórdão.

Além disso, a contradição que justifica o cabimento do presente recurso é aquela intrínseca ao próprio julgado, ou seja, quando na própria decisão atacada são expostos fundamentos conflituosos, que se contradizem, o que não ocorreu no caso em análise.

Assim, verifico que o embargante busca, por meio destes aclaratórios, rediscutir matéria já apreciada, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO

os embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO